Tribunal: CARF
Processo: 15504.002925/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE. SALDO DE VALORES EXCEDENTES AO VALOR DA RESPECTIVA CONTRIBUIÇÃO A PAGAR NO MESMO MÊS DE APURAÇÃO. RESTITUIÇÃO.
Os valores retidos na fonte a título de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins somente poderão ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie de contribuição e no mês de apuração a que se refere a retenção.
Os valores retidos na fonte a título de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins que excederem ao valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês de apuração, poderão ser objeto de pedido de restituição ou compensados com débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB.
Por falta de previsão legal, é vedada a dedução direta do saldo excedente das retenções na fonte sofridas em um mês, dos valores a pagar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados em meses subsequentes. Ocorrendo tal hipótese, só cabe requerer a restituição ou proceder a compensação, na forma determinada pela RFB.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE. SALDO DE VALORES EXCEDENTES AO VALOR DA RESPECTIVA CONTRIBUIÇÃO A PAGAR NO MESMO MÊS DE APURAÇÃO. RESTITUIÇÃO.
Os valores retidos na fonte a título de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins somente poderão ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie de contribuição e no mês de apuração a que se refere a retenção.
Os valores retidos na fonte a título de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins que excederem ao valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês de apuração, poderão ser objeto de pedido de restituição ou compensados com débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB.
Por falta de previsão legal, é vedada a dedução direta do saldo excedente das retenções na fonte sofridas em um mês, dos valores a pagar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados em meses subsequentes. Ocorrendo tal hipótese, só cabe requerer a restituição ou proceder a compensação, na forma determinada pela RFB.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002925/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.818 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
BS SERVICOS DE INJECAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE. SALDO DE VALORES EXCEDENTES
AO VALOR DA RESPECTIVA CONTRIBUIÇÃO A PAGAR NO MESMO MÊS
DE APURAÇÃO. RESTITUIÇÃO.
Os valores retidos na fonte a título de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins
somente poderão ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma
espécie de contribuição e no mês de apuração a que se refere a retenção.
Os valores retidos na fonte a título de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins
que excederem ao valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês de
apuração, poderão ser objeto de pedido de restituição ou compensados com
débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB.
Por falta de previsão legal, é vedada a dedução direta do saldo excedente das
retenções na fonte sofridas em um mês, dos valores a pagar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins apurados em meses subsequentes. Ocorrendo tal
hipótese, só cabe requerer a restituição ou proceder a compensação, na forma
determinada pela RFB.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE. SALDO DE VALORES EXCEDENTES
AO VALOR DA RESPECTIVA CONTRIBUIÇÃO A PAGAR NO MESMO MÊS
DE APURAÇÃO. RESTITUIÇÃO.
Os valores retidos na fonte a título de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins
somente poderão ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma
espécie de contribuição e no mês de apuração a que se refere a retenção.
Os valores retidos na fonte a título de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins
que excederem ao valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês de
apuração, poderão ser objeto de pedido de restituição ou compensados com
débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB.
Por falta de previsão legal, é vedada a dedução direta do saldo excedente das
retenções na fonte sofridas em um mês, dos valores a pagar da Contribuição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002925/2011-52
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.818 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002925/2011-52

para o PIS/Pasep e da Cofins apurados em meses subsequentes. Ocorrendo tal
hipótese, só cabe requerer a restituição ou proceder a compensação, na forma
determinada pela RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais
de Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva
Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo
a seguir:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade (fls. 64/76) ao Despacho
Decisório no 1.267/SEORT/DRF VIT/ES, de 24 de outubro de 2019 (fls. 54/58), que
indeferiu Pedido de Restituição referente a retenções de PIS e Cofins no ano de 2010 no
valor de R$ 473.014,64.
Conforme referido Despacho Decisório, as seguintes ponderações e fatos foram
observados:  Os contribuintes submetidos ao regime de apuração cumulativa, por não possuír
créditos, via de regra apurarão PIS/COFINS ao final do período, exceto no caso de não
haver nenhuma receita tributável.  Se as únicas receitas do período forem aquelas que
serviram de fatos geradores para
as retenções, considerando que as retenções tem por alíquotas as mesmas das
contribuições mensais, 0,65% e 3% para PIS e COFINS, respectivamente, os valores
apurados serão idênticos aos valores retidos, não restando valores a recolher ou
retenções não utilizadas.  A interessada no ano de 2010 apurou o imposto de renda com
presumindo, estando, dessa forma, sujeita à apuração do PIS/COFINS pelo regime da
cumulatividade. Reconheceu as receitas pelo regime de caixa, conforme tela da
DIPJ/2011 (fl. 56). 
As receitas de vendas e serviços informadas em Dacon no ano de 2010 foi R$
13.393.978, valor idêntico ao informado na DIPJ/2011(fl. 57). 
As retenções de contribuições informadas em DIRF de terceiros somam R$
84.235,56 (PIS) e R$ 390.994,21 (Cofins), totalizando R$ 475.709,64 (fl.57).  Considerando que
códigos 8109 (PIS) e 2172 (Cofins), nas DCTFs de 2010 (fls.49 a 52), nem encontrado
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.818 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002925/2011-52

nenhum pagamento nesses códigos para os períodos de apuração de 2010 (fl. 53), e
considerando que as bases de cálculos mensais seriam iguais ou superiores àquelas que
serviram de base de cálculo para as retenções, deduz-se que as contribuições retidas
foram integralmente abatidas das contribuições apuradas, não restando, portanto, saldo a
restituir.  Caberia restituição de PIS e COFINS retidas para os casos de impossibilidade de
deduzi-las dos valores devidos, apurados ao final do mês.
Cientificada do Despacho Decisório, a recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, por meio da qual, defende, em síntese, que:
IV – DO DIREITO IV. 1. Dos saldos acumulados de retenção de Contribuição ao PIS e
à COFINS da BS SERVIÇOS DE INJEÇÃO LTDA de anos anteriores ignorados pelo
ilustre Auditor-Fiscal  Nos exercícios de 2007 a 2010, em que adotou o regime de
apuração da Contribuição ao PIS e da COFINS do lucro presumido, a BS SERVIÇOS
DE INJEÇÃO LTDA. prestou serviços de injeção de isolamento térmico/proteção
mecânica em juntas soldadas de tubulação para transporte de óleo e gás (necessária,
portanto, à conservação e à manutenção da tubulação) para outras pessoas jurídicas, de
forma que estava sujeita às retenções na fonte da Contribuição ao PIS e da COFINS,
nos termos do artigo 30 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.  Assim, a BS SERVIÇOS
bruta decorrente da prestação dos serviços de injeção de juntas de proteção, em respeito
ao princípio da competência, oferecendo-a a tributação no mês seguinte ao da emissão
da nota fiscal.  Apresenta quadro demonstrativo do faturamento da BS SERVIÇOS DE INJ
LTDA. nos anos de 2007 (data de sua constituição) a 2010 (período das retenções
indicadas no Pedido de Restituição), com a indicação da Contribuição ao PIS e a
COFINS apurada.  O faturamento e as demais receitas indicadas na tabela acima corre
exatamente aos valores indicados nas DIPJ`s transmitidas tempestivamente pela BS
SERVIÇOS DE INJEÇÃO LTDA. (Doc.7). Por sua vez, os valores apurados de
Contribuição ao PIS e da COFINS, que correspondem a aplicação das alíquotas do
imposto sobre o faturamento e sobre as receitas financeiras do período, são justamente
os indicados no Razão Contábil do contribuinte, ora apresentado (Doc.8).  Ocorre que, como
O LTDA. mantinha a prática
comercial de oferecer prazo para os seus clientes efetuarem os pagamentos dos serviços
prestados, o contribuinte não recebia o valor do seu cliente, líquido das retenções
federais, exatamente no mês seguinte ao da emissão da nota fiscal, resultando em
acúmulo de retenção de Contribuição ao PIS e de COFINS.  É que as retenções da Contribuição
dia útil do segundo decêndio do mês subsequente àquele mês em que tiver ocorrido o
pagamento à pessoa jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço”, conforme
dispõe o artigo 35 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.  Assim, como mantinha a prática
SERVIÇOS DE INJEÇÃO LTDA. dificilmente conseguia deduzir os valores retidos a
título de Contribuição ao PIS e de COFINS com os débitos apurados das respectivas
contribuições oriundos da mesma nota fiscal.  A Contribuição ao PIS e da COFINS deviam ser re
ao da emissão da nota fiscal do faturamento, enquanto a retenção ocorria apenas
posteriormente, no momento do pagamento da nota fiscal.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.818 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002925/2011-52
 Assim, houve um descasamento entre débito e crédito das referidas contribuições
sociais. Com efeito, quando não dispunha de créditos da retenção para compensar com
os débitos apurados, a BS SERVIÇOS DE INJEÇÃO LTDA. efetuava o pagamento dos
débitos por meio de DARF, o que resultava em saldo de retenção do tributo quando
estas efetivamente ocorriam.  Apresenta tabela que indica os débitos apurados de PIS e COF
2007 a 2010 em comparação com o montante efetivamente recolhido para pagamento
destas contribuições nos mencionados exercícios, seja via retenção ou via DARF.  Para fins de
relativamente ao período de 2007 a 2010 (i) todos os comprovantes de arrecadação (ii)
extrato da Receita Federal do Brasil que lista todos os pagamentos realizados via
DARF, códigos 2172 e 8109, (iii) bem como os Informes de Rendimento – Fonte
Pagadora, que indicam as retenções havidas, código 5992 (Doc.9).  Resta comprovado, portanto
SERVIÇOS DE INJEÇÃO LTDA. acumulou retenção de Contribuição ao PIS e de
COFINS, justamente em virtude do descasamento entre a data de vencimento destes
tributos (mês seguinte ao da emissão da nota fiscal) e a ocorrência da respectiva
retenção pelo tomador do serviço (mês subsequente ao efetivo pagamento da nota fiscal,
líquido das retenções).  Por este motivo é que, quando a BS SERVIÇOS DE INJEÇÃO LTDA. s
retenções em 2010, relativamente a cada uma destas parcelas retidas (que são objeto do
Pedido de Restituição em exame), configurou-se excesso de retenção do valor a pagar
no mês, já que o débito apurado em cada mês a título de Contribuição ao PIS e de
COFINS foi abatido com o saldo remanescente de retenção destes tributos dos
exercícios anteriores.
IV. 2. Do inequívoco direito à restituição postulada. Apuração de excesso no mês da
retenção.  Conforme demonstrado no tópico anterior, sobretudo nos exercícios de 2007 a 2009,
a BS SERVIÇOS DE INJEÇÃO LTDA. acumulou saldo de retenção de Contribuição ao
PIS e de COFINS. Dessa forma, o contribuinte podia utilizar-se deste saldo para
dedução das respectivas contribuições nos períodos de apuração seguintes, nos termos
da então vigente Instrução Normativa no 480, de 15 de dezembro de 2004, desta
Secretaria da Receita Federal.  O saldo oriundo de excesso de retenção dos exercícios ant
-se
indicado na linha “20. (-) Outras Deduções” de todos os DACON ́s do exercício de
2010 (Doc.4), justamente para fins de dedução do imposto apurado em cada mês.  Como o saldo e
havidas em anos anteriores, era sempre superior ao valor apurado de Contribuição ao
PIS e de COFINS, resultando em valor inexistente a pagar a título dessas contribuições,
as retenções havidas em todo esse exercício de 2010, isoladamente, caracterizavam
excesso passível de restituição.  Apresenta, exemplificativamente, os DACON ́s de fevereiro e m
 Note que este
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.  Note
-se que a BS SERVIÇOS DE INJEÇÃO LTDA. poderia até mesmo ter
protocolado Pedido de Restituição de todo o saldo acumulado de retenções nos
exercícios anteriores, nos termos do §3o, art. 5o, da Lei no. 11.727, de 23 de junho de
2008, valor que representava montante bastante superior aos das retenções havidas em
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.818 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002925/2011-52

2010. Porém, de forma conservadora, foi abatendo seu crédito de exercícios anteriores
com as contribuições apuradas em DACON e solicitou a restituição administrativa do
valor referente as retenções havidas em cada mês de Contribuição ao PIS e de COFINS
que, como visto, ultrapassavam o valor mensal a pagar relativo a tais contribuições.  Tanto é assi
-se,
ocorrido em 09 de março de 2011, o saldo remanescente, então compostos pelas
retenções havidas no exercício de 2010, não mais constou da linha “20. Outras Deduções”
Pedido de Restituição, que continha, portanto, o crédito de saldo de retenção) e de
março de 2011 (posterior ao Pedido de Restituição) na parte da Contribuição ao PIS (o
mesmo acontece com a COFINS). 
Os DACON ́s de 2011 também se encontram anexas à presente Manifestação de
Inconformidade (Doc. 6) e fazem prova de que, após o protocolo do Pedido de
Restituição, o valor do saldo de retenção não mais constou do Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais, o que reforça a legitimidade e comprova a
ausência de duplicidade do pleito restituitório.
Por fim, requer que, caso de entenda necessário, os presentes autos sejam baixados em
diligência para que se confirmem as alegações e provas ora apresentadas.

A Delegacia de Julgamento em Salvador (BA) julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RETENÇÃO NA FONTE. SALDO EXCEDENTE.
Os valores retidos na fonte somente poderão ser deduzidos pelo contribuinte com o que
for por ele devido em relação à mesma espécie de contribuição e no mês de apuração a
que se refere a retenção.
Os valores retidos na fonte em um dado mês, que excederem ao valor da respectiva
contribuição a pagar no mesmo mês de apuração, poderão ser objeto de pedido de
restituição ou compensados com débitos relativos a tributos administrados pela RFB.
A dedução direta, referente ao saldo excedente de retenções na fonte ocorridas em um
mês dos valores a pagar da contribuição apurados pelo contribuinte em meses
subsequentes ao mês da retenção, somente foi possível até a entrada em vigor da MP no
413, de 3 de janeiro de 2008.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
COFINS. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento
da Cofins, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da
apreciação daquele lançamento ao relativo ao PIS, em razão da relação de causa e efeito
existente entre as matérias objeto de lançamento..
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.818 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002925/2011-52

Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, conforme recurso
voluntário apresentado, reproduzindo, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges - Relator
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto dele
tomo conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre do excesso de retenção
na fonte nos meses em que foram realizadas as retenções de Contribuição ao PIS e de COFINS,
indicadas no Pedido de Restituição de fls. 3/5, pois não houve débito desses tributos a pagar, já
que as respectivas contribuições sociais apuradas ano-calendário de 2010 foram abatidas com
crédito decorrente de saldo remanescente de retenção destes tributos provenientes de
exercícios anteriores (2007 a 2009), devidamente evidenciados nas respectivas DACON`s.
O Despacho Decisório de fls 54/58 concluiu que não havia saldo a restituir
referente a retenção na fonte das contribuições PIS/Cofins ocorridas durante o ano-calendário
2010, uma vez que a interessada não declarou débitos nem realizou pagamentos das
contribuições no período, assim, inferiu-se que as retenções teriam sido integralmente abatidas
das contribuições apuradas. De acordo com o referido Despacho, apenas caberia restituição de
PIS e Cofins retidas se houvesse impossibilidade de deduzi-las dos valores devidos, apurados ao
final do mês.
A decisão recorrida julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
e reconheceu parcialmente o direito creditório apenas nos meses de janeiro, fevereiro, junho e
outubro nos quais configurou-se impossibilidade de dedução dos valores retidos (quando o
montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês),
sendo, portanto, o total de R$ 22.582,14 (PIS) e R$ 104.225,25 (Cofins) passível de restituição.
Esta concluiu que a partir da leitura do art. 5o da Lei no 11.727/2008, que dispõe
que as retenções na fonte devem ser deduzidas das contribuições devidas no mesmo mês da
retenção, analisando os fatos ocorridos durante o ano-calendário de 2010 (período de apuração a
que se refere o litígio em questão), não poderia a interessada ter deduzido as retenções ocorridas
em exercícios anteriores do valor das contribuições devidas e apuradas no ano de 2010.
Vejamos as normas que regem a matéria.
Assim dispunha a Lei n° 10.833, de 2003:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de
direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção,
segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços
profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.818 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002925/2011-52

(...)
Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que
trata o art. 30, será determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do
percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento),
correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e 0,65%
(sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente.
§ 1oAs alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três por cento)
aplicam-se inclusive na hipótese de a prestadora do serviço enquadrar-se no regime de
não-cumulatividade na cobrança da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
§ 2oNo caso de pessoa jurídica beneficiária de isenção, na forma da legislação
específica, de uma ou mais das contribuições de que trata este artigo, a retenção dar-se-á
mediante a aplicação da alíquota específica correspondente às contribuições não
alcançadas pela isenção.
(...)
Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação ao
imposto de renda e às respectivas contribuições.
Ou seja, os valores retidos nas hipóteses da retrocitada lei seriam considerados
como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação as
respectivas contribuições, podendo ser deduzidos, pelo contribuinte, das contribuições de mesma
espécie, devidas relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês de retenção.
Na IN/SRF no 600, de 28/12/2005, que disciplinava a restituição e a compensação
no âmbito da Receita Federal, inclusive, não havia a previsão para a restituição em dinheiro dos
valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins ou para sua
compensação com débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela RFB.
Entretanto, a Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008 (convertida na Lei
no 11.727, de 2 de junho de 2008), em seu art. 5o, inovou por completo, estabelecendo um novo
tratamento a ser dado aos excessos de retenção na fonte, nos seguintes termos:
“Art. 5o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas
contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos
relativos a outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput quando o
montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo
mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida descontada dos
créditos apurados naquele mês.
§ 3o A partir da publicação desta Medida Provisória, o saldo dos valores retidos na
fonte a título da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, apurados em períodos
anteriores, poderá também ser restituído ou compensado com débitos relativos a outros
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal Brasil, na
forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.”(negritos nossos)
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.818 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002925/2011-52

Anote-se que o citado dispositivo foi regulamentado pelo Decreto no 6.662, de 25
de novembro de 2008, que no seu art. 2o dispõe:
(...)
Art. 2o A partir de 4 de janeiro de 2008, o saldo dos valores retidos na fonte a título da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS apurados em períodos anteriores poderá
também ser restituído ou compensado com débitos relativos a outros tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
É o que dispôs ainda, à época do protocolo do Pedido de Restituição, a norma
regulamentadora da restituição e a compensação de tributos federais IN SRF n° 900, de 2008 (o
qual foi substituído, com conteúdo semelhante, pelos artigos 12 da IN RFB n° 1.300, de 2012, e
art. 24 da IN RFB n° 1.717, de 2017):
Art. 12. Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas
contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos
relativos a outros tributos e contribuições administrados pela RFB.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput quando o
montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo
mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida descontada dos
créditos apurados naquele mês.
§ 3o A restituição poderá ser requerida à RFB a partir do mês subseqüente àquele em
que ficar caracterizada a impossibilidade de dedução de que trata o caput.
§ 4o A restituição de que trata o caput será requerida à RFB mediante o formulário
Pedido de Restituição, constante do Anexo I.
Sendo assim, a partir da publicação da MP no413, de 2008, quando não for
possível sua dedução dos valores a pagar a título de contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins no
mês de apuração, ou seja, quando o montante retido no mês exceder o valor da respectiva
contribuição a pagar no mesmo mês, os valores retidos na fonte a título de contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
A decisão recorrida foi no sentido da impossibilidade da dedução direta do saldo
excedente das retenções na fonte sofridas em um mês, dos valores a pagar da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins apurados em meses subsequentes, por falta de previsão legal, tal como
preconiza a Solução de Consulta Cosit no 121/2019:
PAGAMENTOS EFETUADOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL. RETENÇÃO NA FONTE. SALDO EXCEDENTE.
Os valores retidos na fonte a título de Cofins somente poderão ser deduzidos pelo
contribuinte com o que for por ele devido em relação à mesma espécie de contribuição e
no mês de apuração a que se refere a retenção.
Os valores retidos na fonte a título de Cofins em um dado mês, que excederem ao valor
da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês de apuração, poderão ser objeto de
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.818 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002925/2011-52

pedido de restituição, ou compensados com débitos relativos a outros tributos
administrados pela RFB.
Por falta de previsão legal, é vedada a dedução direta do saldo excedente das retenções
na fonte sofridas em um mês, dos valores a pagar da Cofins que sejam apurados pelo
contribuinte em meses subsequentes.
Ocorrendo essa hipótese, só lhe restará requerer a restituição ou proceder à
compensação, na forma dos §§ 3oe 4o do artigo 24 da IN RFB no 1.717, de 2017.
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 1996, art. 64; Lei no 10.833, de 3003, art. 34; Lei
no 11.727, de 2008, art. 5o; Decreto no 6.662, de 2008; IN RFB no 1.234, de 2012, art. 9o;
IN RFB no 1.717, de 2017, art. 24.
Reproduzo o seguinte excerto do referido ato:
20.3 Observa-se que, com as alterações da IN RFB no 1540, de 2015, a IN RFB no1.234,
de 2012, incorporou integralmente as disposições do artigo 5o da Lei no 11.727, de
2008.
20.4 O mesmo disciplinamento consta da IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, que
ao estabelecer normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, dispõe:
Seção V Da Restituição e da Compensação da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins Retidas na Fonte Art. 24. Os valores retidos na fonte a título da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando não for possível sua dedução
dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de apuração, poderão
ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros tributos administrados
pela RFB.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput quando o
montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo
mês.
§ 2o Para efeitos da determinação do excesso de que trata o § 1o, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida descontada dos
créditos apurados nesse mês.
§ 3o A restituição poderá ser requerida e a compensação poderá ser declarada a partir do
mês subsequente àquele em que ficar caracterizada a impossibilidade de dedução de que
trata o caput.
§ 4o A restituição poderá ser requerida por meio do formulário Pedido de Restituição ou
de Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução Normativa, e a compensação
poderá ser declarada por meio do formulário Declaração de Compensação, constante do
Anexo IV desta Instrução Normativa.
21 À vista de toda a legislação acima transcrita e comentada, resta claro que, na
hipótese de a retenção na fonte da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sofridas
pelo contribuinte em determinado mês exceder ao valor das respectivas contribuições
que teria a pagar no mesmo mês, o saldo remanescente só poderá ser objeto de pedido
de restituição ou de compensação com outros tributos administrados pela RFB,
não havendo, ao contrário do alegado pelo consulente, uma lacuna na legislação
aplicada ora vigente, que albergasse a possibilidade de dedução direta do saldo
excedente das retenções sofridas em um mês, dos valores a pagar da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins apurados em meses subsequentes. Ocorrendo essa hipótese, só
lhe restará, portanto, requerer a restituição ou proceder à compensação na forma dos §§
3oe 4o do artigo 24 da IN RFB no 1.717, de 2017.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.818 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002925/2011-52

22 As considerações acima exaradas estão em linha com o entendimento adotado na SC
no 160-Cosit, de 07 de dezembro de 2016, cuja íntegra encontra-se disponível no sitio da
RFB, e de cuja conclusão extrai-se o seguinte trecho:
"Cabe ao contribuinte que teve o tributo retido efetuar a dedução ou a compensação
desses valores, observado no que se refere à dedução, o período de apuração do imposto
de renda ou da contribuição. Entretanto, se os valores retidos forem superiores aos
devidos ou na hipótese de o contribuinte deixar de efetuar a dedução, na forma dos
incisos I e III, do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.234, de 2012*, resta-
lhe apenas a compensação, nos períodos de apuração subsequentes, observado o
disposto no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012".
*corrigiu-se a referência normativa citada no original
Alega a recorrente que o artigo 5o da Lei no. 11.727/2008, ao contrário do que
sustentou a DRJ/SDR não restringiu a forma de aproveitamento de saldos acumulados de
retenções à protocolização de pedido de restituição ou compensação, tanto que permaneceu
vigente a IN RFB no. 480/2004, que expressamente estabeleceu que “ser deduzidos, pelo
contribuinte, do valor do imposto e contribuições de mesma espécie devidos, relativamente a
fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção", durante todo o ano-calendário de 2010.
Com efeito, não assiste razão à recorrente, como veremos.
Vê-se que com o art. 5o da Lei no 11.727, de 2008, abriu-se uma nova
possibilidade de utilização dos valores da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins retidos na
fonte em montante superior ao valor a pagar apurado no mês.
Ou seja, em adição à dedução do valor devido dessas contribuições, relativamente
a períodos de apuração posteriores, o excesso de retenção passou a poder, também, ser objeto de
restituição ou compensação, inclusive com débitos relativos a outros tributos administrados pela
RFB.
Posteriormente, o art. 9o da IN RFB n° 1.234, de 2012, na redação dada pela IN
RFB no 1.540, de 5 de janeiro de 2015, conferiu nova disciplina à retenção a título de
Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não aproveitada no período de apuração a que se
refere:
Art. 9o O valor do imposto e das contribuições sociais retidos será considerado como
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições e poderá ser compensado ou deduzido pelo contribuinte que
sofreu a retenção, observando-se as seguintes regras: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
I - o valor retido relativo ao IR somente poderá ser deduzido do valor do imposto
apurado no próprio mês da retenção; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1540, de 05 de janeiro de 2015)
II - na hipótese em que o valor do IR retido na fonte seja superior ao devido, a diferença
poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar relativo aos meses subsequentes;
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
III - os valores retidos na fonte a título de CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins somente poderão ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma
espécie de contribuição e no mês de apuração a que se refere a retenção;
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.818 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002925/2011-52

(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
IV - os valores retidos na fonte a título de CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins que excederem ao valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês de
apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros
tributos administrados pela RFB; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1540, de 05 de janeiro de 2015)
V - a restituição de que trata o inciso IV do caput poderá ser requerida à RFB a partir do
mês subsequente ao mês de apuração da contribuição retida.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
Parágrafo único. O valor a ser deduzido, correspondente ao IR e a cada espécie de
contribuição, será determinado pelo próprio contribuinte mediante a aplicação, sobre o
valor do documento fiscal, das alíquotas respectivas às retenções efetuadas. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
Conforme se extrai da leitura dos incisos III e IV do art. 9o, na redação dada pela
IN RFB no 1.540, de 2015, a normatização vigente prevê a possibilidade de dedução dos valores
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins retidos na fonte com o que for devido em relação à
mesma contribuição e no próprio mês da retenção. Assim sendo, modificou-se a forma de
aproveitamento do excedente de retenção na fonte verificado anteriormente à Lei no11.727, de
2008, fruto da MP 413/2008, restando impossibilitada a transferência do saldo para os períodos
de apuração subsequentes.
Consequentemente, não poderia o recorrente ter deduzido as retenções ocorridas
em exercícios anteriores do valor das contribuições devidas e apuradas no ano de 2010 conforme
entendeu a decisão recorrida, restando ao contribuinte a possibilidade de pleitear a restituição ou
proceder à compensação dos valores com débitos relativos às próprias contribuições ou a
qualquer outro tributo administrado pela RFB. Tal procedimento devia observar os ditames da
IN SRF n° 900, de 2008, vigente à época, reproduzido nas normas posteriores, que estabelecia
normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da RFB,
conforme colacionado acima.
Quanto ao pedido de diligência da requerente, os artigos 18 e 29 do Decreto
70.235 de 1972 revelam que a realização de diligências deve ser determinada pela autoridade
julgadora apenas quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua
convicção, não sendo o caso dos autos.
Por fim, pelas razões acima expostas, encaminho meu voto no sentido de negar
provimento ao recurso apresentado, mantendo-se a decisão proferida pela autoridade julgadora
de primeira instância.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.818 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002925/2011-52

Fl. 1180
DF CARF MF
Original